Tribunal: TJMT
Processo: 1042932-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042932-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLODOALDO PAIXAO DE JESUS - CPF: 538.137.901-34 (RECORRIDO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, NCPC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A simples alegação de falha na prestação de serviço é insuficiente para comprovar o dano alegado.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1042932-34.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Público de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Clodoaldo Paixão de Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta pela parte promovente contra a promovida para condená-la a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e ainda, confirmar os efeitos da tutela antecipada nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, aduz que é titular da matrícula no 298899 e que em 16/06/2022 teve o fornecimento de água suspenso, sem nenhum aviso prévio ou motivos ensejadores para tal. Afirma que buscou as vias administrativas, mas não logrou êxito.

Nas razões recursais, a concessionária Recorrente sustenta que encaminhou equipe técnica ao local, sendo constatado o abastecimento regular do imóvel, na ocasião realizaram o teste da proveta e geofonar, além de não restar constatado vazamentos, portanto, não houve qualquer suspensão no fornecimento dos serviços de água na residência do Autor.

Sustenta ainda que não há nos autos prova a alegada interrupção vez que os
prints
de conversa via aplicativo WhatsApp, demonstram que houve a solicitação do histórico de pagamentos e há breve menção de interrupção no fornecimento, mas, sequer há pedido de reestabelecimento dos serviços ou de averiguação da situação.

Pois bem. Conforme a juntada de meios de provas pela concessionária Reclamada, em 11/07/2022, foi enviado equipe técnica restando constatado o pleno abastecimento da residência, aliado a isto, inexiste provas da alegada suspensão, vez que o meio de prova colacionado aos autos foram a conversa via aplicativo WhatsApp, na qual é solicitado o histórico de pagamentos do ano de 2021.

Deste modo, a alegação de suspensão dos serviços desacompanhadas de provas robustas, não se presta para o fim desejado, não ensejando no dever de indenizar.

Outrossim, as alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante gravação de vídeo, fotografias ou qualquer outro documento, as quais inexistem nos autos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023